Tribunal: TJBA
Processo: 8016626-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016626-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMARGO CORREA INFRAESTRUTURA S.A e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

AGRAVADO: FERNANDO SANTOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MURILLO SANTANA ALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE EM OBRA PÚBLICA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão agravada que, em ação indenizatória proposta por vítima de acidente em obra do metrô, reconheceu relação de consumo e determinou a inversão do ônus da prova.

2. Os Agravantes sustentaram ausência de relação consumerista, requerendo o afastamento do CDC e da inversão do ônus da prova. Pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso e se é possível a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A situação se enquadra como acidente de consumo, sendo o agravado vítima equiparada a consumidor (art. 17, CDC).

5. A inversão do ônus da prova é admissível quando há hipossuficiência técnica, conforme art. 6º, VIII, do CDC. As agravantes detêm melhores condições de produzir prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento:

"1. O CDC é aplicável a vítima de acidente de consumo, ainda que não haja relação contratual com o fornecedor."

"2. É cabível a inversão do ônus da prova diante de hipossuficiência técnica do consumidor."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento nº
8016626-69.2025.8.05.0000
, tendo, como Agravantes,
CAMARGO CORREA INFRAESTRUTURA S.A

E
COMPANHIA DO METRO DA BAHIA

e, como Agravado,
FERNANDO SANTOS DE ARAUJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA